Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700987-91.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA NEVES ROCHA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte Agravante. Cuida-se de Agravo de Instrumento pelo qual a agravante pretende obter a liminar que lhe foi negada na origem, a fim de determinar ao agravado o “... retorno da Agravante para o certame público para a realização das demais etapas enquanto a ação não é decidida ...”. Na origem o pedido de liminar consistia na determinação do “... imediato retorno ao certame, possibilitando a sua participação no Curso de Formação que se iniciará agora no dia 08/06/2020, porém com encerramento das inscrições agora no dia 02/06/2020, uma vez que a sua eliminação ocorreu de forma ilegal.” Historia a agravante que concorre em Concurso Pública realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para o cargo de Especialista Social – Especialidade: Assistente Social; que foi excluída do certame de forma ilegal, porque a banca reconheceu a nulidade de uma questão mas repercutiu essa nulidade apenas para os candidatos que ingressaram com ação na justiça; que achando-se aprovada acabou sendo excluída do rol dos aprovados após divulgação de nova lista, após a anulação da questão referida; que no processo judicial 0735889-90.2019.8.07.0016, com decisão transitada em julgado, foi anulada a questão 20 da prova tipo C, que corresponde à questão 07 da prova da Agravante, havendo o MM Juiz processante determinado, em razão da anulação da questão, o acréscimo de 02 pontos à candidata autora daquela ação; mesmo reconhecendo o erro em que incorrera a banca anulou a questão apenas para a candidata autora da ação, ao invés de fazê-lo para todos os candidatos; não fosse essa erronia da banda examinadora a agravante “... obteria a nota mínima para ser aprovada novamente no certame, mesmo com o entendimento do TCDF, já que atingiria a pontuação de 9 questões acertadas...” Na fundamentação da sua decisão o MM Juiz da instrução diz que o IBRAE trouxe, em outros processos a que responde sobre o mesmo certame, importantes subsídios esclarecedores da questão, dentre os quais que o prazo para a interposição de recursos administrativos expirou em 14/05/2019; que o gabarito do concurso foi publicado em 14/05/2019 e a autora/agravante não interpôs recurso administrativo; que o concurso público caminha para a última etapa, que é o Curso de Formação Profissional; que é sólida a jurisprudência do STF no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Antes mesmo da interposição do Agravo de Instrumento (02/07/2020) a segunda requerida (IBRAE) apresentou contestação (02/06/2020) onde diz, na síntese do que importa: que a autora acertou a questão 07 do Tipo A, e recebeu a pontuação respectiva, de sorte que a anulação da prova em nada lhe aproveitaria; que na prova objetiva a agravante obteve notas 21.15 / 41.40 / 62.55 nas provas de conhecimento geral e específico, respectivamente; que em qualquer cenário a autora estaria eliminada do certame, na fase da prova objetiva; que o TCDF determinou aos requeridos a adoção de fórmula matemática que contemplasse o princípio da proporcionalidade instituído pelo art. 59 da Lei no 4.949/2012, fórmula esta que tem sido considerada legítima pelo TJDFT; que, em razão da adoção da referida fórmula a nota revista da agravante, na prova objetiva, alcançaria 23.15, portanto inferior ao mínimo exigido no edital. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e a urgência na concessão da medida. Conforme explicitado na peça de contestação apresentada pelo correu IBRAE, a pontuação de cada um dos candidatos é encontrada pela aplicação de fórmula matemática lá explicitada, cuja aplicação decorreu de orientação do Tribunal de Consta do Distrito Federal (Decisão 4145/2019, de 26 de novembro de 2019), incorporada no certame por meio do Edital n. 3/2018, que entendeu ser ela o método adequado à aplicação do princípio da proporcionalidade disciplinado no art. 59, da Lei no 4.949/2012. Referida orientação do TCDF mostra-se adequada ao recálculo da nota dos candidatos a concurso público em razão de anulação de questões da prova, porque atribui o valor de cada questão do concurso em relação à quantidade de questões válidas, implementando, assim, a efetividade da norma do art. 59 referido, que dita: “Art. 59. A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público.” Assim, quanto a esse ponto, tenho que a norma do edital prevista no item 14.8, com a redação que lhe foi dada pelo Edital n. 3/2018, item 1.1.3, guarda coerência com o art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012. Conforme apresentado na contestação do IBRAE, a nota da autora, apurada após a anulação da questão ficaria em 23.15 pontos para a prova de conhecimentos gerais, portanto insuficiente para alcançar o mínimo exigido pelo edital, que é 24 pontos, ou mesmo para 23.50 em razão do critério de proporcionalidade. Nesse contexto, não se mostra presente a probabilidade do direito o que afasta a possibilidade de antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal. Intimem-se as partes da presente decisão. Intimem-se os Agravados para, querendo, responderem ao recurso. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 22 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator